Tribunal: STF
Processo: Rcl 91044
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Reclamação Constitucional. Alegado descumprimento dos Temas/RG nº 757 e 758. Inocorrência. Ausência de estrita aderência. Seguimento negado.

    I. Caso em exame

    1. Reclamação constitucional ajuizada contra decisão que indeferiu pedido de habilitação, como terceiro interessado, de entidade de proteção animal em procedimento investigatório submetido a segredo de justiça, no âmbito da Justiça da Infância e Juventude, sob alegação de inobservância das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 757 e 758 da repercussão geral.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento de habilitação de terceiro interessado em procedimento investigatório envolvendo menores, submetido a segredo de justiça, configura descumprimento das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 757 e 758 da repercussão geral.

    III. Razões de decidir

    3. A decisão reclamada indefere a habilitação de terceiro interessado em procedimento investigatório que tramita sob segredo de justiça, com fundamento na incidência do Estatuto da Criança e do Adolescente e na inexistência de previsão legal para intervenção de terceiros em feitos da Justiça da Infância e Juventude.

    4. Não há aderência estrita entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, pois as teses firmadas nos Temas 757 e 758 não guardam congruência com a controvérsia relativa à admissão de terceiros em procedimento investigatório envolvendo menores submetido a regime de sigilo.

    IV. Dispositivo 

    5. Reclamação a que se nega seguimento.